Tribunal: TJSP
Processo: 1015720-94.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da ação. Inconformismo da parte autora. Acolhimento em parte. Direitos da parte ré sobre parte da edificação reconhecido em demandas anteriormente ajuizadas. Ação de extinção de condomínio adequada ao deslinde. Ausência de documentos essenciais ao ajuizamento da ação. Extinção

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da ação. Inconformismo da parte autora. Acolhimento em parte. Direitos da parte ré sobre parte da edificação reconhecido em demandas anteriormente ajuizadas. Ação de extinção de condomínio adequada ao deslinde. Ausência de documentos essenciais ao ajuizamento da ação. Extinção mantida com alteração da fundamentação. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015720-94.2017.8.26.0001
Registro: 2020.0000381146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015720-
94.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DALVA FORTUNATO,
é apelado RAIMUNDO JORGE BARRETO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015720-94.2017.8.26.0001
1
Voto no 1383
Apelação Cível no 1015720-94.2017.8.26.0001
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Dalva Fortunato
Apelado: Raimundo Jorge Barreto da Silva
Juíza: Fernanda de Carvalho Queiroz
APELAÇÃO. Extinção de condomínio. Sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação
da ação. Inconformismo da parte autora. Acolhimento em
parte. Direitos da parte ré sobre parte da edificação
reconhecido em demandas anteriormente ajuizadas. Ação de
extinção de condomínio adequada ao deslinde. Ausência de
documentos essenciais ao ajuizamento da ação. Extinção
mantida
com
alteração
da
fundamentação.
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
237/241, que julgou extinta a ação em razão da inadequação da via processual eleita,
indicando a necessidade de ajuizamento de ação reivindicatória, condenando a parte autora
ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, recorre sustentando a adequação da ação
de extinção de condomínio ajuizada, vez que reconhecida a existência de copropriedade
sobre a construção na ação de dissolução de sociedade de fato ajuizada por Enedina
Barreto, que restou julgada improcedente, bem como a qualidade de herdeira da apelante
relativa à propriedade do terreno, decorrente da conclusão do processo de inventário de seu
genitor (Genaro Fortunato). Sustenta, ainda, que a presente ação foi ajuizada em razão da
improcedência da demanda possessória que indicou expressamente a necessidade de
ajuizamento de ação de extinção de condomínio. Pleiteia, assim, pela reforma do julgado
com a procedência da ação.
Recurso regularmente processado,
com preparo (fls. 251) e
contrarrazões (fls. 255/259).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015720-94.2017.8.26.0001
2
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação por meio da qual a autora pleiteou a extinção do
condomínio sobre bem imóvel.
Primeiramente, há que se ressaltar que, de acordo com o artigo 1322
do Código Civil, quando a coisa for indivisível, será vendida e repartido o preço,
preferindo-se na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho.
A ação foi extinta por indicação de inadequação da via processual
eleita, entendendo o MM. Juízo a quo a necessidade de ajuizamento de ação
reivindicatória.
Contudo, a lide entre as partes não é fato novo submetido à análise
desta C. Corte, porquanto já ajuizadas anteriormente demandas de reconhecimento de
sociedade de fato pelo Espólio de Enedina Barreto, bem como ação de reintegração de
posse pela ora apelante, as quais foram julgadas improcedentes, reconhecendo, contudo, os
direitos da concubina a meação da área construída, com exclusão expressa da propriedade
do terreno (fls. 13), o que é suficiente para caracterizar a existência de condomínio
incidente sobre o bem.
Por seu turno, o ajuizamento de demanda possessória pela parte
apelante, culminou com sua improcedência, reconhecendo o Juízo a existência de
copropriedade entre as partes, indicando a necessidade de ajuizamento de ação de extinção
de condomínio, o que demonstra a adequação da via processual eleita, pelo reconhecimento
judicial reiterado de existência de copropriedade entre as partes, decorrente de sucessão,
sobre a edificação, pelo que a coisa julgada não se aplica aos direitos de propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015720-94.2017.8.26.0001
3
Observo, por oportuno, que a ausência de registro da propriedade do
bem na matricula do imóvel, a princípio, não se caracteriza como fato impeditivo para o
ajuizamento da ação, pois o imóvel foi adquirido através de contrato particular de compra e
venda, título aquisitivo precário, tratando-se de hipótese de extinção de condomínio
mediante alienação dos direitos sobre o bem, pelo que, constando a situação fática da hasta
pública, ficará, o adquirente, ciente das limitações de transferência do título aquisitivo
precário, incumbindo à este a regularização do registro do domínio.
Nesse sentido já decidiu esta C. Corte:
“Apelação. Alienação judicial de bem Venda e compra não registrada. É
possível a alienação dos direitos sobre o imóvel, com a sub-rogação do
arrematante nos direitos dos adquirentes executados. A ausência de
regularidade registral do imóvel não é fator impeditivo à extinção do
condomínio. Recurso provido. Sentença anulada com determinação de
retorno do feito à origem para regular processamento.”
(Apelação Cível no 0001812-21.2015.8.26.0368; Rel. Des. Luis Mario
Galbetti; 7a Câmara de Direito Privado TJSP; j.26/10/2017).
Contudo, em que pese a possibilidade de alienação judicial do bem e,
assim, a adequação da via processual eleita, ao contrário do indicado pela apelante, para o
ajuizamento da ação há evidente necessidade de apresentação da certidão atualizada da
matricula do imóvel, do compromisso particular de compra e venda e, ainda, do formal de
partilha pelo qual alega lhe foi atribuída a propriedade total do bem, documentos
necessários para possibilitar o acesso à tábua registral de eventual adquirente do bem em
hasta pública, em razão do título aquisitivo precário, bem como para a verificação acerca
da existência de outros condôminos (herdeiros), para integrarem a demanda em
litisconsórcio necessário.
Portanto, tratando-se de documentos essenciais para o ajuizamento da
ação, resta caracterizada a hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015720-94.2017.8.26.0001
4
Código de Processo Civil.
Observo, por oportuno, a impossibilidade de concessão de prazo para
apresentação dos documentos, porquanto deveriam ter sido apresentados pela parte autora
no momento oportuno, ou seja, com a petição inicial como expressamente previsto no
artigo 434 do Estatuto do Rito, cuja ausência é objeto da peça de contestação.
A apresentação de documentos no curso da demanda é autorizada pelo
artigo 435 do Código de Processo Civil, desde que novos. A hipótese de caracterização dos
documentos como novos está prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal,
admitindo a juntada dos documentos “...que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte com os produziu comprovar o motivo que a
impediu de juntá-los anteriormente ...”.
Contudo, a obtenção dos documentos era possível à parte autora no
momento da propositura da ação, seja mediante certidão da matricula do imóvel perante o
Cartório competente, seja mediante traslado de peças dos autos do inventário, o que
impossibilita sua juntada tardia.
Assim, fica mantida a r. sentença de extinção, alterando tão somente
sua fundamentação, para reconhecer a ausência de pressuposto para o ajuizamento da ação,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015720-94.2017.8.26.0001
5
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator